Tribunal: TJMT
Processo: 1041189-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041189-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELMARE JUNIOR DA CRUZ - CPF: 029.265.991-10 (RECORRENTE), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO), T. P. DE SA LTDA - CNPJ: 46.730.959/0001-83 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), B.M AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.740.875/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO
DO
VALOR DA CAUSA.
PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
JUIZADO INCOMPETENTE. MÉRITO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
limitando
as
causas

cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
.
Nas

ações
que
tiverem

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
res
olução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor da
pretensão
resistida
, que
equivale

ao
valor do
contrato

negociado

ou

o
valor
controvertido
(N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT
DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023).
O Juizado Espec ial Cível é incompetente para processar e ju l gar

demanda
com
pedido
de
rescisão

contratual

cumulado
com
indenização
moral e material,
cujo

proveito

econômico
é superior a 40
salários-mínimos
,
visto
que superior
ao

teto
legal.

2.
Incompetência

reconhecida

de
ofício
.
Recurso

prejudicado
.

3.
Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041189-52.2023.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
T. P. DE SA LTDA

Recorrido
:
DELMARE JUNIOR DA CRUZ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DELMARE JUNIOR DA CRUZ
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de T. P. DE SA LTDA / CRUZ LEMES E DIOGO LEMES LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente da venda de veículo co m vício

oculto
.
Julgou

parcialmente

procedente a reclamação para rescindir o contrato de compra e venda do automóvel

firmado
entre as
partes
,
bem

como

condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
, e R$ 18.274,54, a
títul
o
de
danos

materiais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
T. P. DE SA LTDA.
Arguiu
: a)
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
; b)
ilegitimidade

passiva
; e c)
ausência
de
interesse
processual. No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que
não

possui

responsabilidade

pelos

fatos

descritos

na

inicial e requereu a reforma do decisum para julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo

a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos
termos
do
artigo

3o da Lei 9.099/95,
o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
(
inciso
I).

O
artigo
292,
inciso
II, do CPC,
preconiza
que
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao

montante
da
pretensão

resistida
, que
equivale

ao
valor do
contrato

negociado

ou

o
valor
controvertido
.

Nesse

sentido
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL.
VALOR ATRIBUÍDO
A CAUSA.
VALOR TOTAL
DO
NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC.
PRELIMINAR DE OFÍCIO.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
1. No
caso

específico
da
pretensão

direcionada
à
resci
são

contratual
, o valor da causa
deverá

ser

igual

ao
valor do
contrato

negociado
,
pois
eventual
procedência
do
pleito

requerido

libera
a
parte

autora
de
sua

obrigação
de
pagar
o valor integral do
contrato
,
sendo

este
,
portanto
, o
benefício

econômico

perseg
uido
(art. 292, II, do CPC). 2. Como a
parte

autora

requer
a
resolução
do
contrato
, o valor da causa é o
mesmo
do
contrato
(R$ 260.000,00), o
qual

supera
o
limite
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
afastando
a
competência
dos
juizados

cíveis
(art. 3o, I, da Le
i 9.099/95).
3.
Preliminar
de
Ofício

acolhida
.
(TJ-DF 07318583220168070016 DF 0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de
Julgamento
: 28/06/2017, 2a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais

do
DF, Data de
Publicação
:
P
ublicado
no DJE: 03/07/2017.
Pág
.:

Sem

Página

Cadastrada
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.

VALOR DA CAUSA.
MONTANTE DO CONTRATO. ARTIGO 292, INCISO II
DO
CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em

regra
, o valor dado à causa
deve

levar

em

consideração
o
proveito

econômico

pretendido

por

meio
da
ação

ajuizada
.
Contudo
,
nos

termos
do
artigo
292,
inciso
II, do CPC,
quando
o
litígio

tiver

por

objeto

a

existência
,
validade
,
cumprimento
,
modificação
,
r
esolução
,
resilição

ou

rescisão
de
negócio

jurídico
, o valor da causa
deverá

corresponder

ao

montante
do
contrato
.
Precedentes
.
2. No
presente

caso
, o
ora

recorrente
, no
feito
de
origem
,
pretende

rescindir

contrato
de
compra
e
venda
de
imóvel
,
bem

como

sej
am

declaradas

nulas

cláusulas

ditas

abusivas
e
exorbitantes
da
avença
, a
fim
de
reaver
o
montante

desembolsado
a
título
de
sinal
e
parcelas

pagas

na

proporção
de 90% dos
valores
. 3. A
ação

proposta

não

busca

somente
\"a
declaração
de
nulidade
de
cláusulas

contratuais

ditas

abusivas
e
exorbitantes
\",
mas
sim a \"
rescisão
do
aludido

negócio

jurídico
\".
Desse

modo
,
versando
o
objeto
da
presente

demanda

sobre

rescisão
do
contrato
, o valor da causa
deve

corresponder

ao

montante
do
próprio

pacto
,
consoante

dispos
to
no
supracitado

dispositivo
legal. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel.
Desa
.

ÂNGELA PRUDENTE, 3a
Turma
da 2a
Câmara

Cível
,
julgado

em
02/08/2017).
(TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Na peça de ingresso, há pedidos de rescisão contratual, dano material e dano moral
.
Destarte
,
nos

termos
do que
preconiza
o
inciso
VI do art. 292 do CPC, o valor da causa
deve

equivaler
à soma de
todos

os

pedidos

formulados
.

Portanto
,
considerando
que
o
valor do
contrato
é de R$ 39.027,54 (cf.
descrito

na

inicial
e ID 200995669/PJe2), o
pedido
de
danos

materiais

perfaz
a
quantia
de R$ 18.274,54 e o valor da
indenização
moral
pleiteada
é de R$ 30.000,00,
te
m
-se que
o
valor da causa (
pretensão

econômica
de R$ 87.302,08) é
bem
superior
ao

teto
do
Juizado
Especial
Cível
(R$ 52.080,00 = R$ 1.302,00 x 40,
vigente

na
data da
distribuição
da
ação
),
razão
pela
qual

este

juízo é incompetente para processar e julgar a

presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
demais

questões

discutidas
no
recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
reconheço
de
ofício
a
incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
jul
go
EXTINTO o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
dos
artigos
3o,
inciso
I
,
e 51,
inciso
II, da Lei no 9.099/95.
Por

consequência
,
fica

prejudicado

o
recurso

interposto
pela parte
reclamada
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa do
recorrente
,
d
eixo

de
condená
-lo
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024